Tribunal: TJMT
Processo: 8027437-30.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8027437-30.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GESOEL BENEDITO DE MOURA - CPF: 568.016.021-87 (RECORRENTE), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), TEOTONIA DE FATIMA SILVA PEREIRA - CPF: 459.303.921-53 (RECORRIDO), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

8027437-30.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gezoel Benedito de Moura

Recorrido(s):

Teotonia de Fatima Silva Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Extingue-se o processo quando o autor não comparecer a qualquer das audiências do processo e tampouco justifica a sua ausência no referido ato, sendo plausível a sua condenação ao pagamento ao pagamento das custas processuais, a teor do disposto no § 2º do art. 51, da Lei nº 9.099/95.

2. Consta no Termo de Audiência de Instrução realizada em 07/03/2023 às 13h00min, onde constou a ausência das partes, restando prejudicada a conciliação.

3. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

4. Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, sem justificativa a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo com a possibilidade do pagamento de custas processuais em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, §2º,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

§ 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

5. No presente caso, em sede recursal, o Recorrente sustenta que a sua ausência ocorreu em razão da sua advogada apresentar infecção GRAVE, CID 10 – N39.0 - INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO, ficando impossibilitada de comparecer à audiência, tendo sido internada no dia 06/03/2023 e permanecendo por 07 (sete) dias acamada, razão pela qual requer a nulidade da sentença e a designação de uma nova audiência de instrução. Colacionou laudos e exames médicos.

6. Todavia, em que pese as alegações recursais, a Recorrida impugnou especificamente os documentos juntados pelo Recorrente, a qual sustenta que os documentos divergem das alegações dadas, tendo em vista que a entrada no hospital ocorreu em 07/03/2023 às 22h04min, ou seja, posterior a audiência de instrução, bem como não houve manifestação nos autos de tais fatos, somado a isto consta que a Autora chegou a unidade de saúde em bom estado e lúcida, o que contraria a alegação de que chegou ao hospital inconsciente e em estado gravíssimo. Além disso, a recorrente não apresentou justificativa para a sua ausência na audiência do dia 07/03/2023, só manifestou a respeito no dia 01/06/2023, quase três meses após, quando interpôs o recurso inominado.

7. Sendo assim, escorreita a sentença que julgou extinto o presente feito, ante a ausência da parte na audiência de instrução, quanto a condenação ao pagamento das custas processuais previstas no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95, esta possui caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, proponho julgar extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC e 51, inciso I da Lei nº 9.099/95 e, em consequência, condenar a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28 do FONAJE”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023